Tribunal: TJMT
Processo: 1026787-32.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026787-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PABLO NUNES VASSOLERI - CPF: 029.989.270-09 (ADVOGADO), CAIO FERNANDO GOMES COELHO - CPF: 708.287.331-04 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Caio Fernando Gomes Coelho contra decisão do Juízo da Quarta Vara da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Dano Moral, adiou a análise do pedido de tutela de urgência para a fase de contraditório. O Recorrente sustenta a nulidade do leilão extrajudicial por ausência de intimação, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, pleiteando a suspensão do leilão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a postergação da apreciação da tutela de urgência pode ser equiparada ao indeferimento do pedido, e se o Juízo deveria decidir de imediato sobre a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel do Recorrente, face à suposta ausência de intimação.

III. Razões de decidir

3. Embora a legislação processe a possibilidade de postergação da tutela de urgência, tal medida é inadequada diante do risco iminente de prejuízo irreparável para as partes e terceiros, considerando a realização do leilão e subsequente arrematação do imóvel em disputa.

4. Cabe ao Juízo de origem avaliar os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, especialmente diante da alegação de falta de intimação, sendo que o adiamento da análise contribui para a insegurança jurídica e riscos a terceiros.

5. Esta Corte se limita a ordenar que o Juízo
a quo
se manifeste sobre o pedido de urgência, respeitando o princípio de vedação à supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar que o Juízo a quo aprecie o pedido de tutela de urgência do Recorrente.

Tese de julgamento
: "Em ação anulatória de leilão extrajudicial, a postergação da análise do pedido de tutela de urgência, em hipótese de risco de irreversibilidade, impõe ao Juízo de origem o dever de apreciação imediata do pleito."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300, §2º; Lei nº 9.514/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 10000160849097001, Rel. Des. Alberto Henrique, 13ª Câmara Cível, j. 17/05/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Caio Fernando Gomes Coelho, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Dano Moral n. 1018102-27.2024.8.11.0003, por ele proposta,
postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência.

O Recorrente pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que
a postergação da apreciação do pedido de tutela de urgência se equiparou ao indeferimento do pleito.

Assevera que o pedido de suspensão do leilão extrajudicial do imóvel de sua propriedade deveria ter sido concedido, já que preencheu os requisitos legais exigidos para a concessão da pretensão esposada na ação de base.

Aduz que não foi intimado, nos termos do artigo 26, da Lei n. 9.514/1997 e, por isso, as praças deveriam ser suspensas.

O pedido de tutela recursal pleiteado foi parcialmente concedido, tão somente para que o Juízo
a quo
apreciasse o pedido (id. 241286689, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 245650652, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de tutela recursal, interposto por Caio Fernando Gomes Coelho, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Dano Moral n. 1018102-27.2024.8.11.0002, por ele proposta,
postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência.

Denota-se dos autos que Caio Fernando Gomes Coelho propôs a Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Indenização por Dano Moral, contra o Banco Santander (Brasil) S/A, alegando que teve conhecimento recente que o imóvel de sua propriedade, matrícula n. 42.501, foi objeto de leilão extrajudicial, realizado pelo Requerido e arrematado em 16/07/2024.

Sustentou, na inicial, que o referido leilão não preencheu os requisitos da Lei Federal n. 9.514/1997, visto que não houve a sua intimação formal.

Defendeu que a conduta do Requerido configura dano moral e, por isso, deve ser condenado ao pagamento de indenização.

Requereu a concessão da tutela recursal, com vistas a suspender/cancelar o leilão extrajudicial, bem assim a arrematação do imóvel, até julgamento de mérito do processo.

O Magistrado singular postergou a análise do pedido de tutela de urgência para após o contraditório. Veja-se:

Posto isso, determino a intimação da parte demandada que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos justificação prévia, a fim de exercer o contraditório sobre o pedido de tutela antecipada.

Contra essa decisão, Caio Fernando Gomes Coelho interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Colhe-se do caderno processual que
o Agravante
propôs a Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Indenização por Dano Moral, contra o Recorrido, pleiteando a concessão da tutela de urgência, com vistas a suspender/cancelar o leilão extrajudicial e a arrematação do imóvel, até julgamento de mérito do processo de origem e que o
Juízo
a quo
postergou a apreciação para após a justificação prévia.

O artigo 300, §2
o
, do CPC, é expresso no sentido de que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após a justificação prévia. Veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º - (...);

§ 2º - A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Em que pese à possibilidade de postergar a análise da tutela de urgência, entendo que
não agiu com acerto do Julgador singular, porque
, embora o
leilão extrajudicial do imóvel de propriedade do Recorrente tenha sido realizado em 16/07/2024 e arrematado, a demora na solução da controvérsia, certamente, trará problemas, não só as partes litigantes, como também para terceiros (arrematantes).

Ademais,
ainda que a arrematação possa ser declarada nula, cabe ao Magistrado verificar se estão, ou não, presentes os requisitos legais exigidos e decidir o pleito.

Dessa forma, é certo que o Recurso deve ser parcialmente provido para que o Magistrado
a quo
aprecie o pleito do Recorrente.

Frise-se que, em razão de o Juízo singular não ter apreciado o pedido de tutela de urgência, cabe a esta Corte de Justiça apenas determinar que se pronuncie a respeito da pretensão, porque ao Tribunal de Justiça não é permitido se pronunciar sobre matéria não examinada e não decidida em Primeiro Grau, salvo as exceções expressamente previstas em Lei, sob pena de se configurar supressão de instância.

Aliás, a jurisprudência é pacífica nesse sentido. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÂO DE CONTRATO - DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR PARA DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA DO RÉU - QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA INSTÂNCIA ANTERIOR - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Postergar a análise da tutela antecipada para momento posterior à instauração do contraditório gera lesão à parte autora, ora agravada. É proibido à segunda instância pronunciar-se sobre matéria não analisada e não resolvida em primeira instância, salvo as exceções expressamente previstas em Lei, sob pena de supressão de instância.
(TJMG -
AI: 10000160849097001
, Relator: Alberto Henrique, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2017). (Destaquei).

Por tais considerações, deve o Recurso ser parcialmente provido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Caio Fernando Gomes Coelho, tão somente para determinar que o pleito de tutela de urgência seja analisado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024